Tribunal: STF
Processo: RMS 26721
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - ATO DA AUTORIDADE
   ADMINISTRATIVA - SIMPLES CUMPRIMENTO - INADEQUAÇÃO DE MANDADO DE
   SEGURANÇA. Uma vez constatado que o ato da autoridade
   administrativa, deixando de satisfazer certa parcela, resultou de
   tutela antecipada formalizada em rescisória, descabe ter como
   adequada a impetração visando ao restabelecimento da observância
   do direito.